Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-76.2018.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000573-76.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROGERIO LUIZ RODRIGUES - CPF: 004.979.178-82 (APELADO), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA –

NULIDADE DA INTIMAÇÃO – ERRO NA GRAFIA DO NOME DA PARTE – SUBSTITUIÇÃO DE UMA ÚNICA LETRA DO NOME –
ERRO IRRISÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO.

1. Nos termos da pacífica jurisprudência do eg. STJ, “a existência de erro insignificante na publicação do nome do advogado da parte, desde que não dificultada a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1293853/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019).

2. Seguindo esse raciocínio, especificados o processo e a ação, é válida a intimação realizada com a grafia incorreta da letra Z por S do sobrenome LUIZ da parte se o erro é insignificante e possível a identificação do feito pelo número do processo e demais dados publicados no Diário da Justiça Eletrônico.

3. A prestação jurisdicional efetivada obedeceu ao ordenamento jurídico pátrio, mesmo que presente o erro material na grafia do sobrenome da parte e advogado nas publicações dos atos processuais, o que, no conjunto não ostenta qualquer vício apto a reconhecer a nulidade do ato de intimação e a respectiva devolução do prazo recursal.

4. Sentença em reexame prejudicado.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente e Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Rodrigo Roberto Curvo,
que concedeu em parte a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n.o 573-76.2018.8.11.0082, impetrado por
ROGÉRIO LUIZ RODRIGUES.

A sentença revisada deferiu parcialmente a liminar vindicada por ROGÉRIO LUIZ RODRIGUES, para determinar a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa no 1119/SEMA/2017, do Processo Administrativo no 46685/2012, em tramite na SEMA, e ainda ordenou a concessão de novo prazo de recurso ao CONSEMA, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito
,
forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, remetendo os autos após decurso do prazo recursal para reexame necessário da sentença – Id. 12684982 e 12690482.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de Apelação Cível, arguindo inexistência de ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, publicação de notificação em diário oficial com elementos suficientes para garantir a identificação da parte e seu causídico, ao final,
pugna pela reforma favorável da sentença com a denegação da ordem pleiteada – Id. 12684966 e 12684983
.

Em Contrarrazões ofertada pelo Apelado, combateu pontualmente os argumentos defensivos e requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos – Id. 12684967 e 12684975.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu parcialmente a ordem almejada apenas para determinar a autoridade coatora que suspenda os efeitos da Decisão Administrativa n.o 1119/SPA/SEMA/2017 do Processo Administrativo n.o 61838/2012, em tramite na SEMA/MT, devendo ser concedido novo prazo de recurso ao CONSEMA, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A liminar vindicada foi parcialmente deferida – Id. 12684971.

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem e revogação da liminar concedida – Id. 12684980 e 12684964.

Inconformado com deferimento parcial da liminar o Estado de Mato Grosso agravou da decisão – Id. 12690481 e 12684981, ao qual foi negado seguimento ao recurso pela perda do objeto, em razão de proferida sentença na ação principal, após a interposição do Recurso Agravo de Instrumento.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Consta dos Autos que, o Recorrido impetrou Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo
Superintendente de Normas do Meio Ambiente – SUNOR da Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA/MT,
objetivando concessão de medida liminar para
“Suspender os efeitos da homologação da Decisão Administrativa n. 1119/SPA/SEMA/2017, evitando a conclusão do processo e seu encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, que seja declarada a nulidade do despacho da autoridade administrativa de fl. 64, que saneia o processo e determina o julgamento, sem abertura de prazo para alegações finais e que fora lançado sem assinatura, tornando nulos todos os atos praticados desde então, e, caso não seja esse o entendimento, que haja a restituição do prazo ao impetrante devendo ser recebido o recurso administrativo por ser tempestivo”.

Sustenta em síntese, que em 24/01/2012 foi lavrado em desfavor do Impetrante/Recorrido, Auto de Infração n.o 130816 pela SEMA/MT, sob a fundamentação de exploração irregular de 554,78 ha de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental, o que culminou na aplicação de multa e na instauração do processo administrativo n.o 61838/2012.

Relata o Recorrido que não foi intimado da decisão administrativa já devidamente homologada, uma vez que foi publicada no Diário Oficial, com erro na grafia na publicação do nome do Impetrante e de seu procurador.

Informa que em consulta ao site da IOMAT não conseguiu encontrar publicações em nome do seu procurador, tampouco em seu nome, tendo em vista que na publicação efetuada em 01-11-2017 na edição 27136, constou o segundo nome do Impetrante –
Luis
– com
‘S’
e não com
‘Z‘,
bem como que o nome do procurador foi publicado sem espaçamento –
Eduardo Machado-OAB/MT,
não sendo localizado pelo sistema de buscas.

Assevera que tal informação foi devidamente disponibilizada pela Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso – IOMAT, por meio do documento – Id. 12684991.

No entanto, sustenta que o órgão ambiental apesar da ciência de que houve vício na publicação, devidamente demonstrado pela Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso - IOMAT negou o pedido de restituição de prazo ao Impetrante, cerceando seu direito de defesa.

Pois bem.
A alegada nulidade do processo decorreria em razão de que
constou o segundo nome do Impetrante –
Luis
– com
‘S’
e não com
‘Z‘,
bem como que o nome do procurador foi publicado sem espaçamento –
Eduardo Machado-OAB/MT,

em relação aos atos processuais publicados no Diário da Justiça Eletrônico.

Todavia, não se constata, à primeira vista, a existência de prejuízo decorrente do erro de grafia do sobrenome do Impetrante “LUIS” e não “LUIZ”, tampouco prejuízo em razão do nome do procurador foi publicado sem espaçamento entre o nome e a inscrição na OAB/MT, visto que o nome e o numero da inscrição na OAB/MT 13.065, restaram claro, grafado da forma correta para identificação da demanda – Id. 12690453.

De mais a mais, haviam outros elementos suficientes para identificação do processo, como “Fazenda Vale dos Peixes”, “CPF/IE N.o 00497917882”, “Número OAB/MT 13.065”, “Auto de Infração n° 130816” e “Decisão Administrativa no 1119/SPA/SEMA/2017” - Id. 12690453, informações essas inerentes ao processo e de pleno conhecimento da parte e seu procurador.

Inobstante o equívoco na publicação, em relação a troca de S por Z no nome LUIZ, nome da parte, e nome do procurador sem espaçamento entre o nome e o número da OAB/MT, o erro material é insignificante, e por si só, não constitui motivo para tornar nula a intimação.

Nesta ordem de ideias, existente na publicação, o nome do autuado, o número do Cadastro de Pessoa Física, o nome do procurador, o número do processo administrativo, do auto de infração e da decisão administrativa, os dados mencionados mostram-se suficientes para garantir a ciência do ato, não resultando nulidade de todos os atos processuais posteriormente praticados, sendo a pretensão na demanda no mínimo inócua, considerando que os demais elementos de identificação da parte e procurador estão corretos.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que para que seja possível o reconhecimento de nulidade da intimação por erro de grafia, o equivoco deve ser fundamentalmente relevante e comprometa a identificação do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A propósito, colaciono precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. NOME DO ADVOGADO. GRAFIA PARCIALMENTE INCORRETA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, "A" E "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO OU INTERPRETADO DE FORMA DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 1.
É válida a publicação de acórdão que, apesar de erro insignificante na grafia, permitiu a identificação do feito e das partes.
Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Incide, por analogia, a Súmula 284/STF, se as razões de recurso especial não indicam o artigo de lei violado, ou cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 941.611/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. NOME. ERRO DE GRAFIA. NULIDADE. AFASTAMENTO. EQUÍVOCO INSIGNIFICANTE. IDENTIFICAÇÃO. OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Não gera nulidade a publicação de decisão com eventual incorreção da grafia do nome do advogado se o erro é insignificante, sendo possível, por outros meios, a identificação do feito.
Precedentes. 3. Na hipótese, inafastável a Súmula no 568/STJ 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1747883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABREVIAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO. INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consolidou-se nesta Corte entendimento segundo o qual, para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito.
Precedentes. 2. No caso concreto, apesar da abreviação do nome do patrono, era possível identificar o feito por meio dos nomes das partes e dos números do processo e da OAB do advogado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 481.059/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO. ERRO NA GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. TROCA DE LETRA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1086682/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018). Negritei

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – ERRO NA GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO – SUBTRAÇÃO DE UMA ÚNICA LETRA DO PRIMEIRO NOME – ERRO IRRISÓRIO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da pacífica jurisprudência do eg. STJ, “a existência de erro insignificante na publicação do nome do advogado da parte, desde que não dificultada a identificação do feito, não enseja a nulidade da intimação.
Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1293853/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019). (N.U 1005328-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

AGRAVO REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO – ERRO NA AUTUAÇÃO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – POSSIBILIDADE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “[...]
É válida a publicação de acórdão que, apesar de erro insignificante na grafia, permitiu a identificação do feito e das partes.
[...]”. (AgRg no Ag 941.611/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015) Negativa de seguimento do agravo de instrumento que se impõe. (N.U 0021510-33.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 19/04/2016).

AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – PUBLICAÇÕES –
NOME DO ADVOGADO – REQUISITO DE VALIDADE – ERRO INSIGNIFICANTE – OUTROS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DOS AUTOS – POSSIBILIDADE
– APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO SEM QUALQUER MENÇÃO DA SUPOSTA NULIDADE – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA PESSOAL – AÇÃO RECISÓRIA IMPROCEDENTE. [...] 2.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a existência de erros insignificantes na publicação do nome dos advogados, que não dificultam a identificação do feito - tal como ocorreu nos presentes autos, nos quais a intimação saiu no nome de "Ubaldo Rezende da Silva" e o correto seria "Ubaldo Resende da Silva" - não ensejam a nulidade do aludido ato processual (intimação). 3. Seguindo esse raciocínio, especificados o processo e a ação, identificando-se os nomes das partes, como no caso, o erro na publicação de seu nome que é, diga-se, lamentável, apresenta-se, data vênia, sem a relevância pretendida, no sentido de se reconhecer a nulidade da intimação e a respectiva devolução do prazo recursal.
[...]. (N.U 1007725-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 26/01/2021). Destaquei

Destarte, em consonância ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que constatado equívoco quanto erro na grafia do nome da parte ou procurador, não há falar em nulidade da intimação, quando existentes outros elementos passíveis de identificação do processo.

Posto isso, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em dissonância à entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, o provimento do recurso se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto,
para reformar a decisão recorrida que concedeu em parte segurança almejada,
em face de contrariedade à acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, para em consequência,
DENEGAR
a segurança.

O reexame fica prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021